Tribunal: TJBA
Processo: 8052037-95.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052037-95.2021.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA VITORIO DOS SANTOS AMANCIO

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Ana Vitório dos Santos Amâncio
, contra
a
sentença
prolatada na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória
nº 8052037-95.2021.8.05.0039, movida em desfavor do B
anco
PAN
S.A,
cujo teor
julgou
improcedente a pretensão formulada.

II. QUESTÃ
O
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de produção de prova
justifica a cassação
d
o pronunciamento guerreado,
ante a impugnação da assinatura no contrato apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia envolve relação
consumerista
, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4.
A impugnação da
firma
constante do
pacto
transfere ao fornecedor o ônus de provar sua autenticidade,
consoante a
tese firmada no Tema Repetitivo n° 1.061, do STJ.

5.
O art. 370 do CPC confere ao
M
agistrado o dever de determinar, inclusive de ofício, a
s
provas indispensáveis à solução da lide.

6.
A
perícia
revela-se
indispensável
para apuração da veracidade do vínculo contratual, configurando cerceamento de defesa sua supressão.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052037-95.2021.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, tendo como Apelante

ANA VITÓRIO DOS SANTOS AMÂNCIO
,

sendo Apelado o
BANCO

PAN
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .